Tribunal: TJBA
Processo: 8065428-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065428-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE REGISTRAL. TRANSFERÊNCIA DE POSSE NÃO REGISTRADA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Habitação e Urbanização da Bahia S/A – URBIS contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Município de Camaçari para cobrança de IPTU. A embargante alegou omissão e contradição quanto à análise de sua ilegitimidade passiva, sustentando que a posse do imóvel foi transferida em 1982, afastando sua responsabilidade tributária, bem como apontou suposta nulidade decorrente da aplicação da Súmula 392 do STJ em razão do redirecionamento da execução fiscal contra a proprietária registral. Requereu efeitos infringentes e prequestionamento explícito dos dispositivos invocados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se a permanência da embargante como proprietária registral do imóvel mantém sua legitimidade passiva para responder pela cobrança de IPTU, mesmo diante de alegada transferência de posse não registrada; (iii) determinar se o redirecionamento da execução fiscal à proprietária constante do registro imobiliário configura alteração indevida do lançamento tributário em afronta à Súmula 392 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão embargada. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. 5. A propriedade imobiliária, para fins de sujeição passiva do IPTU, orienta-se pelo registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245, § 1º, do Código Civil. 6. Convenções particulares de transferência de posse não possuem eficácia para afastar responsabilidade tributária perante a Fazenda Pública, conforme art. 123 do CTN. 7. Coexistindo proprietário registral e possuidor do imóvel, o ente tributante possui faculdade para eleger contra quem ajuizar a execução fiscal, inexistindo demonstração inequívoca de perda do domínio útil pela embargante. 8. O redirecionamento da execução fiscal contra a proprietária constante no registro imobiliário não configura alteração do lançamento tributário, mas adequado direcionamento ao sujeito passivo legítimo indicado pela documentação pré-constituída. 9. O pedido de prequestionamento não obriga o órgão julgador a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria jurídica tenha sido suficientemente apreciada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A responsabilidade tributária pelo IPTU observa a propriedade registral do imóvel, sendo ineficaz perante a Fazenda Pública a mera transferência de posse não registrada. 3. O ente tributante pode eleger entre proprietário registral e possuidor para ajuizamento da execução fiscal quando coexistirem sujeitos passivos legalmente responsáveis. 4. O redirecionamento da execução fiscal à proprietária registral não configura alteração indevida do lançamento tributário. 5. O prequestionamento exige apreciação da matéria jurídica pelo tribunal, sendo dispensável manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 931. CTN, arts. 34, 123 e 130. CC, art. 1.245, § 1º. Súmula 392 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8002319-13.2025.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, publ. 19.08.2025; STJ, REsp 1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.06.2009 (Tema 122); STJ, REsp 1.829.829/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, publ. 11.10.2019; TJDF, ED nº 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; TJDF, ED nº 0705712-35.2022.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 04.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos do Agravo de Instrumento n° 8065428-98.2025.8.05.0000, da Comarca de Camaçari, em que figura como, Embargante, HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A — URBIS, e, como Embargado, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.